Tribunal: STJ
Processo: 0815263-37.2019.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2082452 - PB (2023/0223548-3)
RELATOR
:
MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
:
REBECA DANTAS GUERRA COSTA
ADVOGADO
:
ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE - PB013311
EMBARGADO
:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
:
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO
:
VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
:
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PE044764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA

DE

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA57108832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2026 21:19:15
Código de Controle do Documento: 04874dd3-d82f-417a-8241-f20b9c1b1ad3

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2082452 - PB(2023/0223548-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: REBECA DANTAS GUERRA COSTA
ADVOGADO
: ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE - PB013311
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO
: VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PE044764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por REBECA DANTAS GUERRA
COSTA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (fls. 760-769):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HIPOTECA SOBRE IMÓVEL.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo apreciado integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. A Súmula 308 do STJ tem aplicação restrita aos contratos firmados no
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o que não se verifica no
caso concreto, uma vez que a aquisição do imóvel ocorreu sem a
interveniência da Caixa Econômica Federal.
3. A hipoteca constituída em favor da Caixa Econômica Federal é válida e
eficaz, não sendo aplicável a Súmula 308 do STJ ao caso concreto.
4. A alegação de omissão no acórdão recorrido foi afastada, pois a Corte
local decidiu motivada e fundamentadamente a questão, ainda que em sentido
diverso do pretendido pela parte recorrente.
5. Recurso especial improvido.

Documento eletrônico VDA56781604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/05/2026 22:11:43
Código de Controle do Documento: 4ddf3d4e-9cfc-4919-a57a-21e0c24afaf4

Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao
reconhecimento, pela própria instituição financeira, da anterioridade do compromisso de compra
e venda em relação à hipoteca, bem como da correta aplicação da Súmula 308. Aduz que a
decisão teria desconsiderado documentos e confissão da Caixa Econômica Federal indicando a
venda da unidade em seu nome antes do financiamento e do registro da hipoteca e que a fixação
da quitação, como marco temporal para afastar sua boa-fé, seria equivocada.
Alude omissão sobre a validade das notificações que embasariam a conclusão de que
haveria ciência do gravame. Defende que os avisos de recebimento juntados aos autos teriam
sido enviados para endereços distintos de seu domicílio e assinados por terceiros estranhos à
relação, de modo que não haveria ciência válida da hipoteca, e, por consequência, o afastamento
da boa-fé seria indevido.
Sustenta omissão quanto à consideração de precedente específico e idêntico
) e à interpretação adequada da Súmula 308 em casos fora do Sistema
(REsp 1.988.388/PB
Financeiro da Habitação. Aduz que a decisão teria ignorado entendimento desta Corte, segundo
o qual a proteção da boa-fé do adquirente prevaleceria e a mera ciência do gravame não afastaria
essa boa-fé, comprometendo a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência aplicável
ao caso.
Requer o provimento dos embargos de declaração (fls. 775-783).
Devidamente intimada, a parte embargada VERTICAL ENGENHARIA E
INCORPORAÇÕES LTDA apresentou manifestação, por meio da qual referiu ausência dos
vícios do
do CPC. Pugnou pela aplicação de multa por embargos de declaração
art. 1.022
protelatórios (fls. 794-800).
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente intimada, apresentou
impugnação aos embargos de declaração. Referiu inovação recursal e pugnou pelo não
acolhimento do recurso (fls. 802-804).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao recurso especial interposto pela parte recorrente, nos seguintes termos, no que
interessa (fls. 760-769):

A parte recorrente refere violação do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, pois o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar, de forma
explícita, a alegada violação aos arts. 422, 1.417 e 1.418 do Código Civil,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona
Documento eletrônico VDA56781604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/05/2026 22:11:43
Código de Controle do Documento: 4ddf3d4e-9cfc-4919-a57a-21e0c24afaf4

integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que o
acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente
omissos. No caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de
alegações genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, almejando,
em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida em seu desfavor, o que
não se admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial, no
ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da
Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:
(...)
A decisão da Corte Estadual foi fundamentada e coerente, não incorrendo em
vícios de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Vejamos
trechos da decisão do Tribunal Estadual, por sua relevância (fls. 535-536):
(...)
Assim, é de se afastar a alegada omissão, pois a Corte local decidiu motivada
e fundamentadamente a questão, ainda que em sentido diverso do pretendido.
A parte recorrente alega ofensa aos arts. 422, 1.417 e 1.418 do Código Civil,
pois teria ocorrido violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos direitos
reais de aquisição e de obtenção de escritura definitiva. A recorrente sustenta
que, ao quitar integralmente o contrato de promessa de compra e venda, teria
adquirido o direito de obter a escritura definitiva do imóvel, sendo ineficaz a
hipoteca constituída entre a construtora e a instituição financeira, conforme
a Súmula 308 do STJ.
Acerca da questão que lhe foi posta, assim decidiu a Corte Estadual (fls. 438-
441):
(...)
Como se vê, a Corte Estadual entendeu que o caso em questão não se
enquadra na situação que deu origem ao entendimento sumulado pelo STJ. É
que o contrato foi firmado diretamente entre a parte autora e a construtora,
sem interveniência da Caixa Econômica Federal, fora do Sistema Financeiro
de Habitação. Ainda, consignou haver prova de ciência do gravame desde o
momento de sua constituição e bem antes da suposta quitação.
Constata-se, assim, que o caso concreto alude a compra e venda ocorrida
fora do Sistema Financeiro de Habitação, sobre cujo imóvel constituiu-se
hipoteca em favor da CEF, circunstâncias aptas a afastar a incidência da
Súmula n. 308 do STJ, tendo em vista a ratio decidendi dos precedentes que
deram ensejo ao referido enunciado, ligada intrinsecamente ao fato de o
imóvel, dado como garantia hipotecária, ter sido adquirido no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação.
Nessa linha de intelecção, é possível citar precedente mais recente desta
Quarta Turma:
(...)
Afastada a incidência da Súmula n. 308 do STJ no caso concreto, inexiste
ofensa aos dispositivos legais referenciados e, estando o acórdão recorrido
em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, aplica-
se à hipótese a Súmula 83 do STJ.
Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal,
por conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência
jurisprudencial. A propósito:
(...)
Assim, o recurso especial interposto deve ser improvido.

A embargante afirma que a decisão foi omissa ao não reconhecer que a própria
instituição financeira admitiu que o compromisso de compra e venda é anterior à hipoteca, bem
como ao aplicar de forma incorreta a Súmula 308. Sustenta que foram desconsiderados
documentos e declaração da Caixa Econômica Federal que comprovam a aquisição do imóvel
antes do financiamento e do registro do gravame, sendo inadequado utilizar a quitação como
critério para afastar sua boa-fé.
Documento eletrônico VDA56781604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/05/2026 22:11:43
Código de Controle do Documento: 4ddf3d4e-9cfc-4919-a57a-21e0c24afaf4

Alega também omissão quanto à análise da validade das notificações que
sustentariam a suposta ciência da hipoteca, pois os avisos de recebimento teriam sido enviados a
endereços diversos de seu domicílio e assinados por terceiros, o que afastaria a presunção de
conhecimento do gravame e, consequentemente, o afastamento da boa-fé.
Por fim, aponta omissão na consideração de precedente idêntico(REsp 1.988.388/PB
) e na correta interpretação da Súmula 308 fora do âmbito do Sistema Financeiro da Habitação,
argumentando que a decisão ignorou entendimento consolidado de que a boa-fé do adquirente
deve prevalecer e não é afastada pela mera ciência da hipoteca, comprometendo a coerência
jurisprudencial.
Sem razão, contudo.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação ao
II, do CPC,
art. 1.022,
sustentando que o Tribunal de origem deixou de se manifestar expressamente sobre suposta
afronta aos arts. 422, 1.417 e 1.418 do Código Civil, mesmo após a oposição de embargos de
declaração.
Todavia, como anotado no acórdão recorrido, segundo a jurisprudência consolidada
do STJ, não há violação ao referido dispositivo quando o Tribunal resolve integralmente a
controvérsia, com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela
parte. No caso, o acórdão recorrido enfrentou de forma motivada os pontos levantados,
inexistindo omissão.
Verificou-se que a alegação de omissão foi formulada de modo genérico, sem a
indicação clara de pontos não analisados, revelando, na verdade, a pretensão de rediscutir
matéria já decidida desfavoravelmente, o que não se admite em embargos de declaração. Por
essa razão, o recurso especial foi considerado deficiente nesse ponto, incidindo a Súmula 284 do
STF.
Conclui-se, assim, que não houve negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão
foi devidamente fundamentada e coerente, razão pela qual foi afastada a alegada omissão.
Em seu recurso especial, a parte embargante também referiu violação aos arts. 422,
1.417 e 1.418 do Código Civil, afirmando que houve afronta à boa‐fé objetiva e aos direitos reais
decorrentes do contrato de promessa de compra e venda. Argumentou que, com a quitação
integral do contrato, adquiriu o direito à escritura definitiva, sendo ineficaz a hipoteca
constituída entre a construtora e a instituição financeira, nos termos da Súmula 308 do STJ.
Entretanto, como consignado na decisão embargada, o Tribunal de origem concluiu
que o caso não se enquadra na hipótese abrangida pela Súmula 308, pois o negócio foi celebrado
diretamente entre a autora e a construtora, sem participação da Caixa Econômica Federal e fora
do Sistema Financeiro da Habitação. Ademais, reconhecida a existência de prova de que a
adquirente tinha ciência da hipoteca desde sua constituição, muito antes da alegada quitação.
Dessa forma, por se tratar de compra e venda realizada fora do SFH e de hipoteca
regularmente constituída em favor da CEF, afastou‐se a aplicação da Súmula 308, cuja razão de
decidir está vinculada a imóveis adquiridos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.
Afastada a incidência do enunciado, entendeu-se inexistir violação aos dispositivos legais
invocados e, estando o acórdão em conformidade com a jurisprudência do STJ, aplicou‐se ao
caso a Súmula 83.
Documento eletrônico VDA56781604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/05/2026 22:11:43
Código de Controle do Documento: 4ddf3d4e-9cfc-4919-a57a-21e0c24afaf4

Ainda, pontuado que, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei
federal, por conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial.
Assim, a fundamentação constante do julgado se evidenciou suficiente para o
deslinde da controvérsia. A oposição de embargos de declaração não se presta a provocar novo
julgamento da lide, até em razão da excepcionalidade do instrumento dos embargos de
declaração.
Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser sanado na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024) Grifei

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA56781604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/05/2026 22:11:43
Código de Controle do Documento: 4ddf3d4e-9cfc-4919-a57a-21e0c24afaf4

(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024) Grifei

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024) Grifei

Por fim, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria controvertida que lhe
fora submetida.
Ainda, a parte embargada VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES
LTDA formulou pedido, nas contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, de aplicação
de multa por embargos protelatórios.
Apesar de se entender pela rejeição dos presentes embargos, o pedido neles contido
está alinhado com a tese defensiva apresentada pela recorrente, não sendo possível concluir que
foram interpostos com objetivo meramente protelatório. Conforme dispõe a Súmula n. 98 do
STJ, "embargos de declaração apresentados com evidente finalidade de prequestionamento não
possuem caráter protelatório". Esse mesmo entendimento deve ser aplicado aos embargos
manejados com a legítima intenção de suprir omissão do julgamento, ainda que a parte não tenha
obtido sucesso. Nessa linha:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE OU REDUÇÃO DA
CONDENAÇÃO PELA METADE. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A
PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
ART. 1.026,
DECLARAÇÃO
NÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA
AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
.
PROVIDO
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Considerando a fundamentação adotada, os argumentos utilizados pela
parte recorrente - no sentido de que a fixação dos honorários deveria
observar o princípio da causalidade, com a inversão do ônus sucumbencial,
Documento eletrônico VDA56781604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/05/2026 22:11:43
Código de Controle do Documento: 4ddf3d4e-9cfc-4919-a57a-21e0c24afaf4

ou, subsidiariamente, a redução dos honorários pela metade com base no
§ 4o, do CPC - somente poderiam ter a sua procedência verificada
art. 90,
mediante necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não
cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Por outro lado, observa-se que os embargos de declaração opostos
objetivavam sanar omissão e erro material. Logo, não se justifica a
condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
.
, uma vez que
CPC/2015
não possuíam caráter notoriamente protelatório
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido, apenas para afastar a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.”
, relator Ministro
, Segunda
(REsp n. 2.222.504/DF
Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
18/11/2025) Grifei

Assim, deve ser afastado o pedido de aplicação da multa requerida pela parte
embargada.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/05/2026 22:11:43
Código de Controle do Documento: 4ddf3d4e-9cfc-4919-a57a-21e0c24afaf4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.082.452 / PB
Número Registro: 2023/0223548-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08152633720194058200 08165884320184050000 8165884320184050000 8152633720194058200
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REBECA DANTAS GUERRA COSTA
ADVOGADO
: ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE - PB013311
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
RECORRIDO
: VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PE044764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REBECA DANTAS GUERRA COSTA
ADVOGADO
: ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE - PB013311
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO : VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
Documento eletrônico VDA57079723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:05:20
Código de Controle do Documento: c0972971-355d-4f04-b70e-e87f630a0024

ADVOGADO
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PE044764
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:05:20
Código de Controle do Documento: c0972971-355d-4f04-b70e-e87f630a0024